Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-31.2010.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002315-31.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE AFONSO DA SILVA - CPF: 038.901.821-00 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE AFONSO DA SILVA - CPF: 038.901.821-00 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO ACUSATÓRIO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2. RECURSO DEFENSIVO
– PREJUDICIALIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – RÉU RELATIVAMENTE MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – CONDENAÇÃO SUPERIOR A UM E INFERIOR A DOIS ANOS – ARTS. 107, IV, C/C 109, V, 110 E 115, TODOS DO CP –
3. APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO
.
APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1. Recurso acusatório.

1.1. O nó górdio debatido resume-se a definir se, dentro do conceito de dedicação às atividades criminosas, a singela conotação de que o apelado exercia eventualmente o narcotráfico para fomentar o gosto pela droga defluiria alguma prova da dedicação do agente às atividades relacionadas à narcotraficância, resposta que no caso dos autos só pode ser negativa, dada à primariedade, bons antecedentes, pequena quantidade de droga e ausência de prova eficiente da dedicação às atividades criminosas ou de participação organização criminosa, o que impõe manter a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. Recurso defensivo prejudicado.

2.1. Desprovido o recurso acusatório e, portanto, mantida a pena concreta superior a um, porém, inferior a dois anos de reclusão, a aferição de prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória contra réu que na época dos fatos possuía apenas 19 anos de idade completos, torna prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
ex vi
dos arts. 107, IV, c/c 109, V, 110 e 115, todos do CP.

3. Apelo acusatório desprovido. Apelo defensivo prejudicado ante o decurso do lapso da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Luciana Fernandes de Freitas, bem como, pela defesa de
Alexandre Afonso da Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Pedro Garcia Tatim, OAB/MT 8187/B, em face da sentença constante do id. 100022951, pp. 286-301, lavrada em 12/02/2016, nos autos da Ação Penal n. 0002315-31.2010.8.11.0046, cód. 34130, da 2ª Vara Cível e Criminal da comarca de Comodoro, a qual,
julgando procedente a denúncia
, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e pagamento de 166 dias-multa, valor unitário mínimo
, por violação ao art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 06/9/2010, por volta de 22h10min, na rua Goiânia, s/n., bairro Centro, República da Dora, na cidade e comarca de Comodoro/MT, ocasião em que foi pilhado em flagrante delito trazendo consigo três porções de pasta-base de cocaína destinadas ao comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O escopo do anseio acusatório no id. 100022951, pp. 305-317, declarado é a exclusão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicada, segundo a recorrente, ao arrepio da legislação aplicável, dada à presença de prova suficiente de dedicação às atividades criminosas.

A certidão no id. 100022951, p. 320 atesta a tempestividade do recurso acusatório.

Por sua vez, em sede de contrarrazões [id. 100022951, pp. 328-331], a douta defesa repele as aduções acusatórias, salientando que não há qualquer prova de que seja o apelado pessoa dedicada às atividades criminosas.

Por sua vez, a defesa apresentou as razões no id. 100022951, pp. 374-377, pela absolvição do apelante da imputação da prática do tráfico de drogas, sob o palio da anemia probatória.

A certidão no id. 100022951, p. 378, atesta a tempestividade do recurso defensivo.

Em contrarrazões [id. 100022951, pp. 385-392], a douta acusação repele a pretensão defensiva, amparando-se na denúncia anônima e consequente apreensão da droga, bem como, na fala policial judicial e na confissão extrajudicial do apelante, que confirma a imputação delitiva.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção no id. 100506451 apontou a ausência de feitos anteriores capaz de insuflar possível prevenção de julgador.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
de
ambos os recursos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas:
Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento do pedido recursal defensivo.
Da aplicação da diminuição da pena prevista no art. 33, §4°; da lei 11.343/2006:
não há configuração de causa que inviabilize a aplicação da benesse – preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado – direito subjetivo – improvimento do pedido recursal acusatório. Parecer pelo desprovimento dos Recursos de Apelações Defensivas e Acusatórias
” [id. 101247453, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alexandre Afonso da Silva
foi à pena privativa de liberdade de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e pagamento de 166 dias-multa, valor unitário mínimo
, por violação ao art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 06/9/2010, por volta de 22h10min, na rua Goiânia, s/n., bairro Centro, República da Dora, na cidade e comarca de Comodoro/MT, ocasião em que foi pilhado em flagrante delito trazendo consigo três porções de pasta-base de cocaína destinadas ao comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Analisarei primeiramente o recurso da douta acusação, cujo desfecho poderá – acaso acolhido – prejudicar a análise do recurso defensivo.

I. RECURSO ACUSATÓRIO

A douta acusação postula a exclusão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o prisma de que o apelado é pessoa dedicada às atividades criminosas, sob o enfoque de que quem se põe a vender drogas, por repetidas vezes, a consumidores diversos, e, quando preso, tem em seu poder drogas e dinheiro, não faz jus ao benefício legal.

Salienta que o, apesar de pilhado em flagrante delito detendo consigo pequena quantidade de drogas, “
as provas carreadas nos autos indicam que o indigitado apelado detinha habitualidade do comércio nocivo de substâncias ilegais, ou seja, em razão de se dedicar às atividades criminosas
” [razões, p. 100022951, p. 313].

Contudo, analisando detidamente as evidências dos autos, não vejo como sustentar o acerto dessa solução.

É que, desde a fase inquisitorial, as notícias sobre o tráfico de drogas realizado na república localizada na rua Goiânia referiam-se à pessoa de
Mohamad Ortega El Kadri
, com quem, entretanto, a despeito de terem sido localizadas e apreendidas sacolas plásticas cortadas em formato compatível com embalagem de drogas, nada foi encontrado de ilícito e por isso sequer foi preso em flagrante delito.

É o que constou dos depoimentos inquisitoriais e judiciais dos policiais Ricardo Gomes dos Santos, no id. 100022951, pp. 134-135 e Nivaldo de Arruda e Silva, pp. 136-137, e, ainda, pp. 251-252, transcrições desnecessárias.

Por sua vez, ainda de acordo com os depoimentos testemunhais, o apelado
Alexandre Afonso da Silva
, um jovem que na época possuía apenas 19 anos de idade, sem antecedentes e nem registros criminais pretéritos, foi preso em flagrante delito portando, dentro do boné que usava, três porções de pasta-base de cocaína.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, ele mesmo reconheceu que “[...]
das três porções que comprou estava querendo vender uma, ou iria usar tudo
” e que faz isso de vez em quando, para fomentar o gosto pela droga [vide, interrogatório inquisitorial, id. 100022951, p. 142].

Os policiais em nenhum momento sinalizaram qualquer aspecto que relacionasse o apelado à mercancia de drogas, levando a autoridade judiciária, a meu ver, acertadamente, reconhecer a especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista tratar-se de réu primário, de bons antecedentes [vide certidão criminal no id. 100022951, p. 176], e que não dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Notem que desde a descrição dos fatos no Boletim de Ocorrência n. 1.1030802.2010.1136, dava, conta da suspeita de que
Mohamad
estivesse envolvido com a narcotraficância, que modo que a prisão do apelado
Alexandre
se deu pelo mais absoluto acaso, uma vez que, como apontado alhures, ele não era o verdadeiro alvo daquela diligência policial.

Não passa despercebido que, em 29/7/2016, ou seja, mais de cinco anos depois do crime aqui analisado, o apelado foi preso novamente na comarca de Amambai/MS, depois de se envolver em novo tráfico de drogas [id. 100022951, pp. 325-327]; todavia, essa incriminação posterior não possui o condão de sufragar o raciocínio espelhado no apelo acusatório, dada à ausência de contemporaneidade entre os fatos criminosos.

Além disso, chegar à conclusão de que aqueles recortes plásticos destinados à embalagem de droga pertenciam ao apelante demandaria a exploração mais acurada do contexto probatório formado nos autos, já que as informações apresentadas para justificar que o apelado residia juntamente com
Mohamed
não deixam evidenciado que aqueles recortes lhe pertenciam, registrando-se, a propósito, que o alvo não era o apelado, mas o próprio
Mohamed
.

Por último, em que pese o próprio interrogando ter mencionado em seu interrogatório inquisitorial que esporadicamente vendia uma ou mais porções visando fomentar o gosto pela droga não o põe necessariamente na condição de pessoa dedicada ao tráfico de drogas, dada à insuficiência dos elementos probatórios que contraponham a solução encontrada pelo douto sentenciante.

O art. 33, § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, previu um benefício aos considerados “pequenos traficantes” e “mulas”, reduzindo a pena de um sexto a dois terços o traficante primário, de bons antecedentes, que não dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa
.

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos (Vide Resolução nº 5, de 2012), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

O instituto, assim, quis punir de forma menos onerosa o traficante eventual, ocasional, enfim, debutantes da criminalidade, e que Guilherme de Souza Nucci nomeia, com muita propriedade, de “
traficante de primeira viagem
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 5.ed. São Paulo: RT, p. 91].

Assim, a presença cumulativa dos quatro requisitos previstos no texto legal gera para o condenado o direito subjetivo a uma redução da reprimenda, de 1/6 a 2/3.

Do mesmo modo, a não aplicação da minorante antes referida pressupõe a demonstração da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

O nó górdio aqui debatido, portanto, resume-se na constatação de que, dentro do conceito de dedicação às atividades criminosas, a singela conotação de que o apelado exercia eventualmente o narcotráfico para fomentar o gosto pela droga defluiria alguma prova da dedicação do agente às atividades relacionadas à narcotraficância, resposta que no caso dos autos só pode ser negativa, dada à primariedade, bons antecedentes, pequena quantidade de droga e ausência de prova eficiente da dedicação às atividades criminosas, o que impõe manter a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido,
verbi gratia
:

“
Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
” [STF, HC 200946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170

DIVULG 25-08-2021

PUBLIC 26-08-2021].

Postas essas considerações, atendendo inclusive ao anseio da douta Procuradoria de Justiça, é de se desprover a pretensão acusatória de recrudescimento da pena
.

II. APELO DEFENSIVO

Ato contínuo, o anseio defensivo está prejudicado pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada.

Consta que a pena do crime de tráfico de drogas privilegiado, imputado a
Alexandro Afonso da Silva
, qualificado, portador do RG 1.128.521-7 SSP/MT e CPF 038.901.821-00, nascido em 07/7/1991, ficou estabelecida em

01 ano e 08 meses de reclusão, e multa.

A prescrição penal de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt [
in

Código Penal Comentado
.

São Paulo: ed. Saraiva. 2005, p. 355), representa a perda do direito de punir, ou de executar determinada pena já aplicada, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.

Constitui, em apertadas linhas, uma garantia limitativa do ius puniendi, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.

Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao status dignitatis do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1º da CF.

Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior,
in

O Processo criminal brasileiro
, v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.

Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.

Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).

No vertente, interessa-nos a verificação da ocorrência ou não da prescrição retroativa, que é aquela regulada pela pena concretamente aplicada.

O art. 109 do CP define os prazos de verificação da prescrição, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
[...]”

Na contagem dos prazos prescricionais, via de regra, aplicam-se as disposições da lei que estabelece maior prazo, prescindindo-se de formalidade especial para a constituição válida desse beneplácito legal, podendo ser reconhecido a pedido da parte, ou mesmo,
ex officio
pelo Juiz da causa (art. 61 do CPP).

No caso do crime em questão, a pena concretamente aplicadda foi de apenas dois meses de detenção, pelo que, a prescrição se opera em 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Ocorre que o art. 115 do CP estabelece que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. No caso,
Alexandre
tinha apenas 19 anos de idade completos quando o crime aconteceu. Logo,
a prescrição do crime, que inicialmente seria de quatro anos, passa a ser de
apenas dois anos
.

Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição. Estabelece o art. 117 do CP:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
”.

As hipóteses declinadas nos incisos I a IV do referido art. 117 do CP se referem à prescrição da pretensão punitiva estatal, ao passo que as demais somente se aplicam à prescrição da pretensão executória estatal, que possui regras próprias.

No caso ora vertido, o recebimento da denúncia formalizado pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Comodoro, primeiro marco interruptivo da prescrição, está datado de 04/10/2010 [id. 100022951, p. 3], e a sentença condenatória, marco ininterruptivo subsequente, ocorreu em 12/02/2016 [id. 100022951, pp. 286-301], depois do decurso de mais de cinco anos.

Registro, por último, que o desprovimento do recurso acusatório torna cabível o reconhecimento da prescrição retroativa, quando ultrapassado o prazo prescricional respectivo.

“[...]
Com o desprovimento do apelo ministerial, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se a pena do agente é inferior a um ano de detenção e, entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, transcorreu prazo superior àquele previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, tornando apta a extinção da punibilidade do agente requestada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0001188-77.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/8/2019, Publicado no DJE 29/8/2019].

“[...]
desprovido o recurso acusatório e, portanto, mantida a pena concreta inferior a quatro anos de reclusão, a aferição de prazo superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória torna prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ex vi dos arts. 107, IV, c/c 109, IV, e 110, todos do CP
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0009578-05.2005.8.11.0042, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018].

Logo, é possível concluir que a prescrição encontrou seu termo fatal em 12/02/2014, pois decorreu – prazo retroativo – mais de dois anos entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia (art. 117 do CP).

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
parcial dissenso ao parecer
da Cúpula Ministerial:

a)
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
;

b) por consequência,
reconheço e

declaro extinta a punibilidade
de
Alexandre Afonso da Silva
, qualificado, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
para o delito tipificado no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 115, 110 e 119, todos do Código Penal,
prejudicando a pretensão absolutória contida no anseio defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021